Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709537-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSIEL DA SILVA SANTOS APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., HERNANI GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Osiel da Silva Santos interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, declarando concorrentes, em igual proporção, as culpas das partes para o abalroamento dos veículos envolvidos, decidiu que cada litigante deve suportar o próprio prejuízo advindo do sinistro. Com tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, devidos em igual proporção a cada um dos réus. Argumenta estar demonstrada a culpa do réu, bem assim, em razão disso, configurada a responsabilidade de ambos os demandados de suportarem o pagamento dos prejuízos que experimentou em decorrência do sinistro. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido, ou ao menos, não impor-lhe condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ambas as partes apresentaram contrarrazões. Hernani Gomes da Silva suscita preliminar de intempestividade do apelo, requerendo, ao fim, que o recurso não seja conhecido ou, caso superada a preliminar, que se negue provimento ao apelo. Instado a se manifestar sobre a aludida questão preliminar, o apelante deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi conferido (certidão de ID no 38596384. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Razão assiste ao apelado, ao sustentar a intempestividade do recurso. Com efeito, conforme certidão de disponibilização de ID no 37351503, a sentença foi disponibilizada no DJE em 19/05/22, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente: 20/05/22. Do seu turno, iniciada a contagem do prazo processual em 23/05/22, o último dia de que a parte autora tinha para interpor a apelação foi 10/06/22, às vinte e quatro (24) horas. Conforme se observa do ID no 37351507, a apelação foi interposta em 11/06/2022, às 00:01:01. Ocorre que constitui responsabilidade do advogado observar os prazos processuais, no que tange ao peticionamento eletrônico. Do seu turno, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 11.419/06, in verbis: “Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia”. Assim, a não observância da aludida regra, ainda que por um minuto, enseja a intempestividade do recurso, eis que, conforme evidencia o registro do protocolo, o apelo foi interposto no dia seguinte ao término do prazo processual, quando sequer havia expediente forense. Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INDISPONIBILIDADE PJE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O Provimento n. 12 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe no caput do art. 14 que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos. 3. A prorrogação de prazo para o próximo dia útil por indisponibilidade do PJe, ocorre quando, entre as 6h00m e as 23h00m, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, e entre as 23h00m e as 24h00m. 4. Considerando que a tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal, é forçoso o reconhecimento da intempestividade. 5. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1416747, 07409483920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator